Tribunal: TJDFT
Processo: 0724830-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0724830-71.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO CERQUEIRA RAMOS RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Vistos, etc. O autor/recorrente requereu a gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, declaração de hipossuficiência, contracheque referente aos meses de abril, maio e junho de 2020, extrato de conta corrente do mês de novembro de 2020 e declaração de imposto de renda - ano-calendário 2019 (IDs, respectivamente, 21507447, 21507451, 21507452, 21507453, 21864952 e 21864953). Entretanto, verifico que o recorrente aufere renda mensal líquida que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ademais, não foram demonstrados gastos extraordinários que sugerissem o comprometimento financeiro do recorrente, afetando sua própria subsistência ou de dependentes, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal (custas processuais e preparo), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, na forma do § 1o, do art. 46, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito